Tribunal: TJPA
Processo: 0005511-49.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS ? CORRUPÇÃO DE MENORES ? PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ? INOCORRÊNCIA ? RÉU QUE ESTEVE SEMPRE ACOMPANHADO DA DEFESA TÉCNICA, OFERECENDO DEFESA PRELIMINAR, ARROLANDO TESTEMUNHAS, PARTICIPANDO DAS AUDIÊNCIAS E MANIFESTANDO-SE SEMPRE NOS AUTOS ? PRELIMINAR REJEITADA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, SEGURAS E COESAS, ALIADAS AOS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? CONCURSO FORMAL E MATERIAL DOS CRIMES CONTRA CINCO VÍTIMAS, DENTRE ELES UM BEBÊ QUE FOI AMARRADO COM A MÃE - PENA DEFINITIVA DE QUATORZE (14) ANOS, DOIS (02) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO E CENTO E VINTE (120) DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA E FINAL ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005511-49.2016.8.14.0067
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: CRISTÓVÃO THÉVIO MORAES DA SILVA
ADVOGADA: ANA TEONILA AMÉRICO ROSA - OAB/PA Nº 17.839
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RÉU QUE ESTEVE SEMPRE ACOMPANHADO DA DEFESA TÉCNICA, OFERECENDO DEFESA PRELIMINAR, ARROLANDO TESTEMUNHAS, PARTICIPANDO DAS AUDIÊNCIAS E MANIFESTANDO-SE SEMPRE NOS AUTOS - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, SEGURAS E COESAS, ALIADAS AOS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - CONCURSO FORMAL E MATERIAL DOS CRIMES CONTRA CINCO VÍTIMAS, DENTRE ELES UM BEBÊ QUE FOI AMARRADO COM A MÃE - PENA DEFINITIVA DE QUATORZE (14) ANOS, DOIS (02) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO E CENTO E VINTE (120) DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA E FINAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020 do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005511-49.2016.8.14.0067
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: CRISTÓVÃO THÉVIO MORAES DA SILVA
ADVOGADA: ANA TEONILA AMÉRICO ROSA - OAB/PA Nº 17.839
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CRISTÓVÃO THÉVIO MORAES DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena total de dezoito (18) anos, onze (11) meses e dezesseis (16) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de um mil, setecentos e quarenta (1.740) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, incisos I, II e V do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, em concurso formal e material, conforme se verifica das fls. 62-70.

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
na data de 19 de julho de 2016, por volta das 17:00h, próximo ao Ramal do Guariba, zona rural de Mocajuba, o denunciado acima qualificado, na companhia de quatro adolescentes identificados como
Rosielson Monteiro de Moraes, José Maria de Oliveira Rodrigues, Nabriel e Naldo
, subtraiu, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo do tipo caseira, 1 (um) celular, 1 (um) aparelho de parabólica, aparelhos de DVD, roupas novas, sandálias Ryder, mantimentos, os bicos do pneu, retrovisor da moto, lanterna, o valor de R$ 380,00, em prejuízo das vítimas, Antônio do Carmo Ferreira de Moraes; Ruthnelma Gomes Figueiredo; Renato Pinto de Moraes; Simone Medeiros Moia e Fábio Júnior Moraes Rodrigues
. (...)¿. Sic - fl. 62.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 11-14; 18 e 28 do IPL apenso.

O réu apelou alegando preliminarmente nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa.

Argumenta que, quando a defesa é patrocinada pela Defensoria Pública, muitas vezes o defensor não tem contato com o assistido e quando se trata de defensor dativo a coisa ainda se agrava mais porque é profissional que, muitas vezes, não dispõe de tempo para ir até a Casa Penal colher informações do réu para preparar sua defesa.

Aduz que, réu preso só é informado da audiência no dia, então como poderia solicitar que convocassem testemunhas?

Revelou que, por ocasião do seu interrogatório informou ao magistrado ter testemunhas imprescindíveis à sua defesa, tendo obtido como resposta a preclusão do seu direito. Alega que não teve tempo nem de solicitar aos seus familiares que encaminhassem o rol de testemunhas.

Diz a defesa que, parte da jurisprudência entende que o réu que tem o primeiro contato com o defensor na audiência possui o direito subjetivo de requerer a produção de provas neste ato processual, mesmo após decorrido o prazo da defesa preliminar.

Refere que a comunicação entre o réu e seu defensor se deu somente no dia da audiência e que não foi ouvida nenhuma testemunha de defesa, mesmo tendo o réu informado que havia em seu favor.

Com isso, requer que seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento e os atos dela decorrentes, na forma do art. 563 e 571, VII do CPP.

Caso não seja acolhida a preliminar, pede absolvição por ausência de indícios de autoria, fundamentando-se no art. 386, V do CPP, pois na ocasião do crime estava em um evento religioso de sua comunidade e que como não teve a oportunidade de arrolar testemunhas, não teve como comprovar.

Mantendo-se a condenação, requer que sejam reavaliados os critérios da fixação da pena, pedindo que seja fixada no mínimo legal.

Por fim, pede o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 82-89.

Contrarrazões às fls. 94-100 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por CRISTÓVÃO THÉVIO MORAES DA SILVA.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa.

O apelante alega em suas razões que, quando a defesa é patrocinada pela Defensoria Pública, muitas vezes o defensor não tem contato com o assistido e quando se trata de defensor dativo a coisa fica mais grave porque é tipo de profissional que, muitas vezes, não dispõe de tempo para ir até a Casa Penal colher informações do réu para preparar sua defesa.

Observo nos autos, pelo relatório da autoridade policial à fl. 36, que o acusado por não ter sido encontrado na altura da apuração do crime na polícia, foi considerado foragido no interior de Mocajuba.

No entanto, só depois de quase um ano do crime, em 07.04.2017, foi que o acusado compareceu espontaneamente no fórum, tendo sido certificada a sua citação pôr termo para que ele apresentasse resposta escrita à acusação, no prazo de dez (10) dias, por meio de seu advogado.

Naquela ocasião o acusado informou que não tinha condições financeiras para constituir um advogado, manifestando o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública ou que lhe fosse nomeado um advogado dativo e por estar com mandado de prisão a ser cumprido, foi efetuada a sua custódia naquele momento. (fl. 43).

À fl. 44, foi nomeado o advogado dativo, Dr. Jurandir Júnior Valente da Cruz - OAB/PA 16.883, em 12.04.2017, que doravante passou a patrocinar a defesa do acusado e já na mesma data recebeu vista dos autos para oferecer a defesa preliminar (fls. 44/v), que a protocolou no dia 24.04.2017, apresentando as testemunhas já arroladas nos autos à fl. 04. (fl. 45) e se fazendo presente na audiência de instrução e julgamento em companhia do réu.

Na audiência, antes do interrogatório, foi assegurada a entrevista do acusado com o seu advogado, realizado o ato e após isso, sem diligências e requerimentos por parte do Ministério Público e do defensor dativo, passaram a apresentar as alegações finais.

Como visto, o acusado contou com a defesa técnica o tempo todo da instrução criminal, inclusive arrolando testemunhas no momento oportuno que foi o da apresentação da resposta à acusação (fl. 45), não lhe causando nenhum prejuízo.

No mesmo sentido o precedente:
Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento
de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta
da ação penal, sendo que eventual alegação de sua deficiência, para
ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada
da demonstração de efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de nulidade
relativa. No caso, foi expressamente consignado ausente prejuízo
efetivo ao recorrente, mormente em razão da existência de outros
elementos de prova da autoria delitiva, que não o conteúdo do
interrogatório. (...) (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR - Quinta Turma - Min. JOEL ILAN PACIORNIK - Pub. no DJe de 13.10.2020).

Acaso não quisesse as testemunhas então arroladas, a defesa poderia ter pedido a substituição delas e a diligência para a devida oitiva, a fim de não deixar precluir o direito ou até juntar declarações das pessoas que pudessem confirmar o álibi do acusado e, embora isso não servissem como prova testemunhal, seria uma eventual hipótese a verificar se teria eco nos demais elementos dos autos ou se estaria isolado, mas na oportunidade de se pedir diligência na audiência quando o juiz perguntou, não houve qualquer manifestação das partes. (fl. 58)

Contudo, forçoso é observar que o magistrado, sem ofensa ao princípio da busca da verdade real, convenceu-se do contrário do que disse o acusado, diante das provas robustas a saltar dos autos, porque não se vê nenhuma hipótese da procedência da alegação do réu de estar em outro lugar na hora do crime, pois não só as vítimas o reconheceram, isso porque houve época que ele chegou a ser vizinho delas, como também um dos comparsas confessou dizendo que o apelante comandava a empreitada criminosa, como veremos mais adiante.

A respeito da matéria:
CRIMINAL. HC. ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE.
FASE DO ART. 499 DO CPP.
INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO.

APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHO EXTEMPORÂNEO
. NULIDADE CAUSADA PELA DEFESA. ART. 565 CPP. AFRONTA AO ART. 231 E ART. 400 DO CPP. NÃO APLICAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL SOB A FORMA DE DOCUMENTO.
DESÍDIA DA DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMADA
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À BUSCA DA VERDADE REAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS FRÁGEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FALTA DE FUNDAMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROPRIEDADE. ANÁLISE INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. Hipótese na qual durante a instrução processual somente foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, tendo em vista o defensor do réu não ter apresentado defesa prévia, tampouco rol de testemunhas.
O momento oportuno para a apresentação de rol de testemunhas é, para a acusação, na inicial acusatória e, para a defesa, no oferecimento da defesa preliminar.
Se somente na fase do art. 499 do CPP o advogado de defesa resolveu apresentar declarações por escrito da faxineira, a qual supostamente se encontrava trabalhando na casa do paciente, afirmando estar ele realizando trabalhos artesanais neste mesmo local, no dia e horário dos fatos investigados, incide à espécie o art. 565 da Lei Processual Objetiva, pois não se pode arguir nulidade a que se deu causa. Apesar de a declaração da faxineira ter sido apresentada sob a forma documental, trata-se, na verdade, de prova testemunhal reduzida a termo, a qual deveria ter sido oportunamente arrolada na defesa preliminar e ouvida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório. O patrono do acusado não pode, tentando burlar o devido processo legal, juntar aos autos tal declaração, sob forma de prova documental, pois estando o feito na fase do art. 499 do CPP, encontrava-se configurada a preclusão da pretensão de oitiva de testemunha, pela desídia da defesa. Além de o Magistrado singular ter indeferido fundamentadamente o pedido da defesa, ressalta-se o fato de a decisão pela oitiva de qualquer testemunha como do Juízo ser discricionária do julgador, devendo ser considerada a necessidade da prova para a busca da verdade real.
Se o Juiz monocrático não constatou a necessidade de oitiva da extemporânea testemunha, para a formação de seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa. Tendo a sentença condenatória sido fundamentada em vários depoimentos testemunhais, comparando, inclusive, as vestes usadas pelo agente que realizou o roubo, com àquelas que pessoas diversas da vítima teriam visto o paciente usar no dia dos fatos,

descabido o argumento de ausência de prova robusta da autoria delitiva
. (...)
Matéria probatória que foi exaustivamente apreciada nas instâncias ordinárias, tendo sido mantido o decreto condenatório em sede de apelação, declarando-se, nas duas oportunidades, a tipicidade da conduta, além da comprovação da materialidade e da autoria, embasadas nas provas constantes do feito. Ordem denegada. (STJ - HC 61.001/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 18/06/2007, p. 280). Grifo.

Pelas razões acima expendidas, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

O apelante pede absolvição por ausência de indícios de autoria, fundamentando-se no art. 386, V do CPP, pois na ocasião do crime, segundo ele, estava em um evento religioso de sua comunidade e que como não teve a oportunidade de arrolar testemunhas, não teve como comprovar.

No entanto, a alegação do acusado se demonstra isolada nos autos, vez que as provas da autoria são esmagadoras sinalizando que as meras alegações do réu não passam de um engodo para desviar a responsabilidade de si mesmo.

Na fase extrajudicial, pelo relatório de missão policial no intuito de encontrar o apelante, então tido como foragido, os policiais apuraram que ele já vinha sendo denunciado pela prática de vários roubos tanto na cidade quanto no interior daquela localidade e que muitas vítimas teriam medo de registrar ocorrência e somente informaram a periculosidade do agente, que ameaçava retornar acaso fosse denunciado. (fl. 26).

Em diligência informal no
site
oficial do TJPA/Sistema Libra, perante a Comarca de Mocajuba, é possível observar a contumácia do réu em crimes contra o patrimônio, inclusive figura até sentença condenatória com trânsito em julgado por outro delito.

DOS FATOS:

¿(...)
na data de 19 de julho de 2016, por volta das 17:00h, próximo ao Ramal do Guariba, zona rural de Mocajuba, o denunciado acima qualificado, na companhia de quatro adolescentes identificados como
Rosielson Monteiro de Moraes, José Maria de Oliveira Rodrigues, Nabriel e Naldo
, subtraiu, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo do tipo caseira, 1 (um) celular, 1 (um) aparelho de parabólica, aparelhos de DVD, roupas novas, sandálias Ryder, mantimentos, os bicos do pneu, retrovisor da moto, lanterna, o valor de R$ 380,00, em prejuízo das vítimas, Antônio do Carmo Ferreira de Moraes; Ruthnelma Gomes Figueiredo; Renato Pinto de Moraes; Simone Medeiros Moia e Fábio Júnior Moraes Rodrigues
. (...)¿. Sic - fl. 62.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 11-14; 18 e 28 do IPL apenso.

EM ANÁLISE

Pelo quadro delineado nos autos, a família assaltada era de um humilde trabalhador da roça, que morava no povoado de Guariba, interior do Município de Mocajuba, sem tantos bens de valor, que não impediu que o acusado e seus comparsas levassem tudo que puderam pegar e lhes fosse útil.

Das oitivas nos autos

Na Polícia:

RAIMUNDO NONATO COELHO CRUZ - Policial Militar - Testemunha: ¿
... que na data de 19.07.2016 estava de serviço... quando por volta das 18:00hs o CB ESTEVÃO lhe passou via telefone que tinha acontecido um assalto...
que se dirigiram até a localidade de Guariba para averiguação... que ao chegar no local foi constatado... que a casa foi invadida por 06 meliantes, que deixaram amarrada a nora da vítima e uma criança de 01 ano de idade, levando vários pertences da vítima... que foi deflagrado por uma arma de fogo tipo espingarda em cima da vítima, mas não chegou a ser atingida... que se

deslocaram para a casa de um acusado, onde foi encontrado um dos meliantes reconhecido pela vítima, de vulgo ¿GEREBA¿ que informou os vulgos dos seguintes parceiros, conhecidos por: NALDO, CRISTÓVÃO, NABRIEL, ROSIELSON ...e também informou que havia uma espingarda escondida no mato e que seu sogro ROSIVALDO FERREIRA DE MORAES sabia onde ela estava escondida, em seguida o mesmo foi buscá-la juntamente com o CB ESTEVÃO e SD CAMPOS.
..¿.
fl. 009. Sublinhado.

Em Juízo:

Sr. ANTONIO DO CARMO FERREIRA DE MORAES - Pequeno lavrador - Vítima: ¿
...
que o depoente saiu de casa por volta de umas 15 horas pra roça pegar mandioca
...
que o depoente tinha saído quando o acusado e seus comparsas chegaram
... quando o depoente saiu, ouviu o cachorro latir e pediu para seu filho, um adolescente de 15 anos, ver o que havia e seguiu pra roça... que quando o filho do depoente Leonildo foi ver,
os meliantes pegaram o seu filho e amarraram... que quem amarrou foi o ROSIELSON e quem amarrou o seu filho mais velho Renato foi NABRIEL... que amarraram Renato e vieram trazendo como se traz um animal pra dentro da casa.
.. que a roça não ficava longe...
que quando o depoente veio chegando, que o acusado CRISTÓVÃO gritou para o depoente ¿Solta o que tu traz se não tu morre¿... que o NALDINHO estava dentro da casa... que GEREBA rodeava a casa... que o depoente sabe do ocorrido quando estava na roça porque seu filho lhe contou
... que como o depoente se recusou a largar o que trazia na mão,
CRISTÓVÃO mandou que NALDINHO atirasse contra o depoente... que o tiro não pegou no depoente e então eles o pegaram, massacraram e levaram para dentro da casa... que o depoente reconheceu logo NALDINHO e CRISTÓVÃO... que eles só saíram da casa do depoente já por volta das 17 horas... que estavam umas quatro (04) armas de fogo e tinha até um rifle
...
que o GEREBA, que é o JOSÉ MARIA, não entrou na casa, mas estava cercando com uma barra de ferro
... que fizeram um massacre dentro da casa do depoente...
que os de dentro da casa se comunicavam com GEREBA
...
que estavam na casa além do depoente os filhos Renato e Leonildo, que tem 15 anos, a sua nora Simone, o seu irmão Fábio Júnior e a esposa dele Ruthnelma
...
que o depoente viu todo o material que subtraíram de sua casa até o uniforme e o caderno do filho dele levaram... que CRISTÓVÃO mandou que NABRIEL subisse e tirasse a antena parabólica e levaram... levaram também o DVD, a caixa de som e tudo que puderam pegar, levaram... que limparam a casa
... que os meliantes apalparam as mulheres nas coxas e nos seios...
que sua nora tinha o bebê no colo
...que CRISTÓVÃO mandou os outros tocar nas mulheres, mas ele não tocou...
que CRISTÓVÃO tirou o retrovisor da moto e cortou os pneus... que subtraíram os celulares... que abaixo de Deus só o Dr. Renato e seu Bonifácio ajudaram o depoente... que NABRIEL e ROSIELSON estão soltos, passam e fazem ¿graça¿ da cara do depoente... que o depoente se sente derrotado... que o depoente está cansado e quer que isso tudo acabe
(ele se emociona enxuga as lágrimas na audiência)...
que o CRISTÓVÃO estava com uma carapuça no rosto e depois que amarrou o depoente, ele tirou
...
que o depoente reconheceu o CRISTÓVÃO porque ele já tinha se juntado com sua vizinha, tia do NABRIEL
...
que uma vez passou uma viatura da polícia a procura de CRISTÓVÃO e ele pediu agasalho ao depoente, mas o depoente o expulsou porque CRISTÓVÃO era envolvido com drogas e coisas pesadas
...¿.
fl. 60/Mídia. Grifado.

RENATO PINTO DE MORAES - Vítima - Filho mais velho do lavrador - ¿
...
que depois que seu pai foi pra roça pegaram o depoente e seu irmão menor Leonildo... que levaram pra dentro da casa e renderam toda a família
... que seu pai que estava pra roça quando voltou pegaram ele também...
amarraram todo mundo... que ouviu um tiro que foi dado em direção ao pai do depoente
... que apesar de estar amarrado e vendado, sabia que havia cinco pessoas... que aqueles objetos descritos nos autos foram subtraídos da sua casa...
que antes de ser vendado viu e reconheceu ROSIELSON, NALDINHO e CRISTÓVÃO... que eles estavam parcialmente encapuzados, porque só estavam cobrindo a boca e a parte de cima deu para ver tudinho
(mostra com a mão) ...
que o depoente já conhecia CRISTÓVÃO porque ele jogava bola no campo lá... que também conhece o NALDINHO da escola quando estudavam
...¿.
fl. 60/Mídia. Sublinhado.

SIMONE MEDEIROS MÓIA - Vítima - Esposa de Renato - ¿
... que seu marido pediu pra depoente ficar com o neném que ele ia pra o roçado... que antes do marido sair, pediu pra depoente fazer o café que ele ia levar pra o roçado... que o cachorro começou a latir e seu marido foi ver... que seu marido não voltou, momento em que chegou o Fábio Júnior e sua esposa Ruthnelma que foram a passeio...
que quando a depoente viu foi os meliantes trazendo o seu marido e o irmão menor dele, o Leonildo, amarrados... que os assaltantes gritaram para que todos deitassem no chão se não iam atirar... que levaram Fábio Júnior e Ruthnelma pra dentro da casa e por último a depoente que estava com o neném... que amarraram todo mundo... que atiraram na cachorra porque estava latindo e avançou neles... que atiraram contra o seu sogro... que a depoente foi amarrada junto com o neném
...
que pegaram a espingarda do sogro da depoente
... que ¿passaram a mão¿ na Ruthnelma...
que eram bastante violentos
... que amarraram um criança indefesa... que os que foram soltos ficam rindo da cara da depoente...¿.
fl. 60/Mídia. Destaque.

Como se verifica, não há qualquer contradição no depoimento das vítimas e da testemunha, um complementa o outro, além das vítimas terem reconhecido os assaltantes, inclusive a ofendida SIMONE MÓIA declarou que subtraíram a espingarda do seu sogro e a testemunha policial RAIMUNDO NONATO ao apreender o adolescente de alcunha GEREBA (
José Maria de Oliveira Rodrigues)
, um dos meliantes reconhecido pelas vítimas, este informou o nome dos comparsas e onde tinham escondido a espingarda da vítima o Sr. ANTONIO DO CARMO, estando no meio do mato e que o sogro de GEREBA, o Sr. ROSIVALDO sabia localizar.

Deveras os policiais apreenderam a espingarda no mato mostrada pelo Sr. ROSIVALDO, conforme se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 14 do IPL apenso.

Na Polícia, a vítima SIMONE MÓIA reconheceu o adolescente GEREBA (
José Maria de Oliveira Rodrigues)
,
conforme se extrai do Auto de Reconhecimento de fl. 28 do IPL apenso.

Em Juízo, no auto de reconhecimento à fl. 59, realizado na forma do art. 226, III do CPP, as vítimas o Sr. ANTÔNIO DO CARMO e RENATO PINTO DE MORAES disseram que reconhecem o réu CRISTÓVÃO THÉVIO MORAES DA SILVA, que estava vestido com uma camisa verde no momento do reconhecimento, como sendo um dos autores do crime.

O que não faltou foi motivação para o apelante roubar a vítima e sua família, com emprego de armas, concurso de pessoas e restrição da liberdade, recheada de violência porque, além do lucro fácil; outrora, foi expulso da casa da vítima quando pretendia fugir da polícia, conforme declarou o Sr. ANTÔNIO DO CARMO (fl. 60/Mídia).

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese com uma família, a palavra das vítimas assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições.

No mesmo sentido:
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo. (STJ - AgRg no AREsp 865331/MG - Quinta Turma - Min. Ribeiro Dantas - Pub. 17/03/2017).

Pelo que desponta da ação, não há a menor dúvida de que o apelante participou e comandou os adolescentes na prática do crime de roubo na casa do roceiro, o Sr. ANTÔNIO DO CARMO, logrando êxito em subtrair os pertences das vítimas, atemorizando-as, munidos com armas de fogo, amarrando e vendando todos que lá se encontravam, por quase duas horas, restringindo-lhes a liberdade, com muita violência, não poupando nem um bebê de um (01) ano de idade, merecendo uma maior resposta penal.

Conforme declarou o Sr. ANTÔNIO DO CARMO, ele se sente derrotado com tudo que aconteceu (fl. 60/Mídia) e não é para menos, um lavrador que como pai de família procurou dar o necessário para que todos se sintam bem e de repente se viu amarrado e massacrado sem poder fazer nada para impedir o sofrimento de sua família igualmente rendida e assistindo a subtração dos seus bens que conseguiu com o suor do seu trabalho, não recuperou nada senão só a espingarda. É lamentável.

Por derradeiro, autoria e materialidade do delito restaram configuradas nos autos.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer que sejam reavaliados os critérios da fixação da pena, pedindo que seja fixada no mínimo legal.

O apelante foi condenado nas sanções dos artigos 157, §2º, incisos I, II e V do CP e 244-B da Lei nº 8.069/1990, em concurso formal e material.

Pelo crime de ROUBO MAJORADO, na primeira fase as circunstâncias avaliadas desfavoráveis foram a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime que elevaram a pena ao grau médio de sete (07) anos e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. A pena corporal foi elevada em 6/8 e nem se precisa dizer que a pena de multa está totalmente desproporcional.

Em todo caso, se vamos reavaliar os critérios da fixação da pena, a pedido da defesa, que façamos bem e justo.

O único ponto que entendo se mostra inidôneo na primeira fase foi a avaliação desfavorável do vetor ¿conduta social¿, porque na sentença o julgador se restringiu à opinião do policial ouvido em audiência quando afirmou que o acusado já era conhecido na região por ter comportamentos ilícitos, mas convenhamos nada há nos autos de concreto que tenha ele mau comportamento, nem mesmo os antecedentes criminais tem algum registro nesta ação.

A respeito da matéria:
Assinale-se que "
a circunstância judicial da conduta social analisa fatores como o convívio social, familiar e laboral do agente
" (STJ - HC 420.344/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018). Grifo.

Assim, prudente é afastar a conduta social como desfavorável e, pelo maior grau de avaliação das circunstâncias desfavoráveis remanescentes, reduz-se a pena-base para seis (06) anos de reclusão e, tornando proporcional a pena de multa, o pagamento será de quinze (15) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste atenuante, porém na sentença agravaram a pena nos artigos 61, II, alínea h (crime contra criança) e 62, I (coage ou induz outrem a cometer crime) do CP.

Observa-se que a primeira agravante (crime contra criança) já majorou a pena na primeira fase quando avaliou desfavoráveis as circunstâncias do crime, tendo sido mencionado também nas consequências, embora outras razões também serviram para a sua negativação e aqui novamente causa
bis in idem
, merecendo ser afastada, de forma que mantendo-se uma só agravante (indução dos adolescentes ao crime) a pena intermediária alcança o
quantum
de sete (07) anos de reclusão e dezessete (17) dias-multa.

Na terceira fase, concorrendo, no entanto, as causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e V do §2º do artigo 157, do CP, afasto o
bis in idem
retirando o concurso de pessoas que já majorou a pena-base quando avaliou desfavoráveis as circunstâncias do crime, pelo número de agentes na prática do delito.

No entanto, não vejo óbice em manter o aumento na mesma fração de 5/12 pelas duas causas especiais: do emprego de arma de fogo, afinal foram quatro (04) utilizadas no crime e dentre elas, um rifle, segundo a vítima o Sr. ANTONIO DO CARMO, inclusive uma manejada contra o dono da casa; bem como, a restrição da liberdade das vítimas amarradas e vendadas por duas horas, também autorizam maior resposta penal, ficando a sanção aqui em 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e vinte e quatro 24 dias-multa.

Mantendo da sentença que, os cinco crimes de roubos contra as cinco vítimas foram praticados mediante uma só conduta, com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos, pois os agentes desejavam subtrair os bens das cincos pessoas que estavam juntas, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), em obediência ao artigo 70, 1ª parte, do CP.

Assim, aplicando a causa de aumento de pena do CONCURSO FORMAL para os cincos (05) roubos,
totaliza-se 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, na forma do art. 72 do CP, as penas de multa serão apenas somadas nos cinco crimes e será de cento e vinte (120) dias-multa.

Do crime de CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), cuja pena mínima abstratamente cominada é de um (1) a quatro (4) anos de reclusão.

No entanto, observo que a conduta social avaliada desfavorável, com a mesma opinião do policial atribuindo comportamento ilícito ao acusado, sem apoio nos autos, como já dito acima, não serve para majorar a pena.

Todavia, o julgador assim se manifestou na primeira fase:

¿
Considerando que as circunstâncias judiciais não pesam contra o acusado, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.¿ Fls. 67/v. O que demonstra um grande equívoco porque a pena mínima é de 01 a 04 anos de reclusão e não de 1 ano e 4 meses de reclusão.

Qualquer dúvida se resolve em favor do réu, então retifico aqui para fixar a pena-base no mínimo legal de um (01) ano de reclusão.

Mantendo as demais fases da dosimetria da pena, a sanção se torna definitiva em
um (01) ano de reclusão.

Permanecendo da sentença a aplicabilidade da regra do CONCURSO MATERIAL, conforme prevista no artigo 69 do CP, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos dois (02) crimes, qual seja, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, redimensionando a sanção,
fica o réu CRISTÓVÃO THEVIO MORAES DA SILVA condenado, definitivamente, à pena de quatorze (14) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem prejuízo da detração e cento e vinte (120) dias-multa, tornando-a concreta e final.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApCristovao